Tribunal: TJMT
Processo: 1027871-33.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027871-33.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI J
UNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JAIRO AMANCIO DE SOUZA - CPF: 569.659.821-87 (RECORRENTE), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ESTADO DE MATO GROSSO. DETRAN. REGISTRO DE VEÍULOS. TRIBUTOS E PENALIDADES COBRADOS EM RAZÃO DA PROPRIEDADE VEICULAR. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE PROPRIEDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA PARTE DEMANDANTE. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência por ausência de provas das alegações contidas na exordial.

2.

Pretensão de reforma do julgado sob o fundamento de ausência de propriedade veicular e falha no serviço pelo registro indevido.

3.

Ainda que invertido o ônus da prova, o dever de comprovar, ainda que de forma mínima as alegações fáticas incumbem a parte autora

4.

Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face de sentença na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de prova das alegações realizadas pela parte recorrente.

A parte recorrente pretende a reforma da sentença, alegando em suma que os recorridos incorreram em ato ilícito, cometendo falha na prestação de serviço no momento que de forma equivocada, registram os veículos no nome do recorrido sem seu consentimento.

Foram apresentadas as contrarrazões pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023